Tribunal: STF
Processo: RE 545837
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE ÚLTIMA
   INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      O recurso
   extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou
   última instância. Súmula 281/STF.
2.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.